Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-63.2021.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000059-63.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANICE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.807.931-11 (RECORRENTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000059-63.2021.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Recorrente(s):

Joanice Oliveira Da Silva

Recorrido(s):

Banco Panamericano S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA NÃO DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO

1. Restando evidenciado que as últimas três parcelas do empréstimo consignado celebrado com o Reclamado, no valor de R$ 209,00, cada, não foi descontada na folha de pagamento da Autora, diante da inadimplência, entendo que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Logo, resta incontroversa a inadimplência da parte autora em relação ao pagamento das parcelas que deveriam ter sido descontadas em sua folha de pagamento e não foram. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo demonstrado de forma satisfatória, a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nesse passo, é relevante destacar que, o fato do desconto em folha não ter sido efetivado, não exime a responsabilidade do autor, o qual, deve honrar com as obrigações por ele assumidas. Até mesmo porque, não pode o requerente negar que não tinha conhecimento de que o desconto em sua totalidade não foi realizado, posto que tal ocorrência é de simples constatação, bastando, para tanto, analisar os seus contracheques. Deste modo, cabia ao demandante, sabedor de que o valor da parcela não havia sido descontado em sua totalidade, ter contatado a instituição financeira, a fim de satisfazer o pagamento daquela, o que não ocorreu. Assim, diante da inadimplência do requerente, tenho que a inscrição de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito mostra-se legítima, porquanto se trata de exercício regular de direito do credor. No caso, independentemente do motivo pelo qual não ocorrera o desconto nos meses em questão, era responsabilidade do autor, verificando no seu contracheque a ausência do desconto e o consequente inadimplemento das parcelas para com a instituição financeira, diligenciar acerca do problema havido e providenciar no pagamento das parcelas em aberto, não podendo responsabilizar a instituição financeira que apenas recebe o valor objeto do desconto.
”.

3. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021